Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716274-26.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS GOMES IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por JOSÉ RICARDO DOS SANTOS GOMES. O Impetrante afirma que o laudo psicológico foi assinado por apenas um psicólogo e que todas as atribuições de correção de teste e elaboração de laudo estão centralizadas neste mesmo profissional, violando a disposição contida no artigo 62 Lei Distrital no 4.949/2012. Ressalta que junta ao presente pedido de reconsideração 17 laudos emitidos para 17 candidatos ao cargo de Policial Penal do Distrito Federal com o intuito de comprovar que todos foram assinados pelo mesmo profissional (Jorge Manuel Mendes Cardoso). Alega que consta da resposta ao recurso do Impetrante e de todos os demais candidatos que “Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica”, o que atenta também contra o artigo 63, § 2o da Lei 4.949/2012. Requer a reconsideração da decisão para que seja deferida a liminar e “possa ingressar no Curso de Formação que se iniciará 15 de maio de 2023”. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, os Laudos Psicológicos juntados, elaborados e assinados na mesma data pelo mesmo profissional, à primeira vista parecem indicar que o procedimento de avaliação psicológica ocorreu em dissonância com o previsto no artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012, de modo a evidenciar a probabilidade do seu direito. Note-se que é possível inferir das respostas aos recursos que os supostos membros da banca de psicólogos, responsáveis pelas avaliações, também teriam analisado e julgado os respectivos recursos interpostos contra os resultados de inaptidão (fl. 5 ID 46225783), fato que, também em princípio, atenta contra o disposto no artigo 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012. Nesse contexto é imperativo o reconhecimento da probabilidade do direito do Impetrante (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta em si mesmo da eliminação do Impetrante do concurso público, cujo Curso de Formação está previsto para iniciar em 15 de maio de 2023. ISTO POSTO, acolho o pedido de reconsideração para conceder a liminar, de maneira a assegurar a continuidade do Impetrante nas demais etapas do concurso público, em especial no Curso de Formação previsto para 15 de maio de 2023. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator